Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-34.2023.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-34.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONICLEBER DA SILVA AQUINO - CPF: 716.641.071-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA FILHO - CPF: 345.454.761-04 (ASSISTENTE), ALEXANDRO APARECIDO MACEDO - CPF: 007.714.001-01 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS ROSA TRINDADE - CPF: 545.941.621-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO ALEXANDRE SOUZA SIARONIS HURTADO - CPF: 005.775.831-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
, COM CONSEQUENTE

ABRANDAMENTO DO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
– PARCIAL VIABILIDADE – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE, VISTO QUE HÁ UMA ÚNICA CONDENAÇÃO PRETÉRITA – REGIME SEMIABERTO AMPARADO NA CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE – 2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– REJEIÇÃO – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3.
PREQUESTIONAMENTO

–

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto o desvalor dos antecedentes criminais viola o princípio do
ne bis in idem
, nos termos da Súmula 241 do STJ. Mantém-se, n’outro viés, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do agente.

2.

Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede o pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONICLEBER DA SILVA AQUINO

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

RONICLEBER DA SILVA AQUINO
contra a r. sentença de ID
192115201,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000153-34.2023.8.11.0032
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
192115212, o recorrente requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
, com consequente
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, porquanto o reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e da reincidência viola o princípio do
ne

bis in idem
, por subsistir uma única condenação pretérita em seu desfavor, bem como almeja
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, em razão da sua hipossuficiência financeira, além de proceder ao
prequestionamento
de dispositivos legais.

Em contrarrazões vistas no ID
192115215
, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
192838151
pelo conhecimento e, igualmente, pelo
parcial
provimento do
recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
RONICLEBER DA SILVA AQUINO
foi
denunciado
(ID
192115151 - Pág. 2)
e
condenado
(ID
192115201 - Pág. 2)
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal
, porque no dia
26 de janeiro de 2023
,
por volta das 02h, no estabelecimento comercial
‘Chic Maria’
, localizado na Av. Coronel Artur Borges, na Comarca de Rosário Oeste – MT, durante o repouso noturno, mediante quebra da fechadura da porta dos fundos e danos na grade da janela,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em

01
(um) notebook marca Lenovo; 02 (duas) mochilas pretas; 01 (uma) mochila azul; 01 (um) par de tênis masculino adulto; 03 (três) pares de tênis infantil; 01 (uma) sandália infantil; 06 (seis) conjuntos infantis masculinos; 06 (seis) camisetas adultas masculinas; 01 (uma) blusa de manga comprida com capuz masculina; 01 (uma) bermuda jeans adulta masculina; 01 (uma) cueca box adulta; 02 (duas) carteiras de bolso; 04 (quatro) perfumes marca Natura e Hinode; 02 (dois) hidratantes corporais da marca Natura; 01 (um) creme de barbear da marca Natura, 01 (um) brinco argola dourada e 02 (dois) colares femininos bijuteria, pertencentes à vítima
Francisco Alexandre Souza Siaronis Hurtado
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a ação ilícita foi registrada pelas câmeras de segurança do comércio, possibilitando a identificação do infrator e o comparecimento dos agentes públicos à residência do réu, onde apreenderam parte da
res furtiva
e colheram a confissão daquele quanto ao cometimento do crime.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do apelo defensivo.

1.

Da retificação da pena-base e, por corolário, do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
atribuiu desvalor aos antecedentes criminais, assim como reconheceu a agravante da reincidência, valendo-se, em ambas as fases da dosimetria penal, de idêntica condenação pretérita, proferida nos autos da ação da penal n.o
0000146-98.2019.8.11.0032.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do r.
decisum
:

“(...) O réu é portador de
maus antecedentes

(
Ação Penal no 0000146-98.2019.8.11.0032
). (...) Assim, não havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base no
patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

Verifica-se que
incide a agravante de reincidência
, prevista no art. 61, I, 63 e 64, do Código Penal, eis que o sentenciado possui condenação transitada em julgado no dia 07/07/2020 pelos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), nos autos da
Ação Penal no 0000146-98.2019.8.11.0032,
cuja pena ainda não foi extinta, bem como a circunstância
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea).
Assim, havendo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, admito a compensação entre ambas
,
pelo que mantenho a pena-base no
patamar de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”
(
sic
– ID 192115201 - Pág. 3).

Como é cediço, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
“Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência”
(AgRg no HC n. 783.786/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

Nada obstante, no caso concreto, vislumbra-se que o magistrado
a quo
indicou
idêntica
condenação penal pretérita a fim de justificar os maus antecedentes e a reincidência do agente, atuação a qual viola o princípio do
ne bis in idem
e afronta os termos do verbete n.o 241 do STJ, este no sentido de que
“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”
.

Com efeito, nos termos vindicados pela i. defesa, fixa-se a
pena-base no mínimo legal
, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, persistindo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, patamar que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

N’outro viés, denota-se dos autos que se impôs ao recorrente o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto,
“n
os termos dos art. 33, §2o, “b” do Código Penal, e levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal
(...)” (sic -
ID
192115201 - Pág. 4)
.

Malgrado a análise das circunstâncias judiciais seja favorável ao réu,
ratifica-se o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em razão da sua reincidência, particularidade a qual atrai o verbete
269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“(...) III - O regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação deste Sodalício: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
(Súmula n. 269, Terceira Seção, DJ de 29/05/2002, p. 135). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) – Destaquei.

Destarte,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

2.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais:

Enfim, no tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza daquele, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.o e 3.o
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONICLEBER DA SILVA AQUINO
, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal, reajustando-se a reprimenda para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sem alteração dos demais pontos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000153-34.2023.8.11.0032.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024